Tribunal: TJDFT
Processo: 0728171-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728171-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. G. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: ARNALDO DA COSTA FARIAS FILHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por G.G.C.F., representada por Arnaldo da Costa Farias Filho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO-FUBRAE, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar a matrícula da agravante em curso de educação supletiva, com emissão de certificado de conclusão de ensino médio, em caso de aprovação. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 165305108, dos autos de referência): 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por G.G.C.F., em desfavor de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO-FUBRAE. 2. Relata a autora, em síntese, que é aluna regularmente matriculada no terceiro ano do ensino médio e que, mesmo não tendo concluído essa etapa educacional, logrou êxito no vestibular de duas instituições para o Curso de Medicina. 3. Acrescenta que, diante disso, dirigiu-se ao estabelecimento réu, a fim de matricular-se para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, em regime de educação supletiva, mas teve sua matrícula obstada, ao argumento de que não teria 18 (dezoito) anos completos. 4. Conclui que a negativa apresentada é injustificada, porque entende haver demonstrado maturidade intelectual suficiente para ingressar no ensino superior, não sendo justo o critério etário proposto pela legislação de regência da matéria. 5. Assevera que as matrículas junto à instituição de ensino superior terminam em 14.07.2023 e 10.09.2023. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, seja determinado à entidade requerida a aceitação de sua matrícula em seu curso de educação supletiva, aplicando-lhe as provas correspondentes e, caso seja aprovado, seja emitido o certificado correspondente à conclusão do ensino médio. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. O acesso ao ensino supletivo, na modalidade EJA, é regulado por legislação federal, e somente é deferido aos maiores de dezoito anos, diante das peculiaridades dessa forma de ensino, tão diversa da educação regular, destinada aos jovens em idade incompatível com seus estudos. 11. Da leitura das disposições da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal 9.394/96, depreende-se que há dois requisitos básicos para a admissão de aluno em exame supletivo: Possuir idade superior a 18 anos (art. 38, II) e não ter logrado o candidato, em idade própria, acesso aos estudos no ensino médio, ou não ter podido continuá-los (art. 37). 12. Tais requisitos não são atendidos pelo autor, cujo progresso educacional é compatível com sua idade, e não conta ainda dezoito anos de idade. Nestas condições, não há como, com a devida licença de opinião em contrário, contornar o texto legal de modo a garantir-lhe vaga em curso supletivo. 13. E nem se diga que essas restrições sejam capazes de impor qualquer peia ou empeço ao pleno exercício do direito à educação, pois, como é cediço, decorrem da adoção de critérios científicos, válidos e plenamente lícitos, não sendo dado ao Poder Judiciário, senão em hipóteses excepcionais, não tratadas nestes autos, afastá-los, sob pena de praticar odiosa substituição ao legislador pátrio. 14. Neste particular, aliás, convém invocar o sempre lúcido pensamento do eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que assim se manifestou ao relatar o v. acórdão 1065412: Com efeito, as fases do processo de educação foram previstas pelo legislador em consonância com o processo de formação da criança e do adolescente, de modo que a limitação de idade mínima para o curso supletivo não atenta contra o direito à educação, nem se opõe ao disposto no artigo 208, V, da Constituição Federal, mas se harmoniza com o comando do artigo 205, que prescreve como objetivo da educação “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, não se vislumbra ilegalidade no ato que indefere ao menor de 18 anos autorização para realizar exames supletivos referentes à conclusão do ensino médio". (RN 0037118-79.2016.8.07.001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06/12/2017) 15. E, na mesma linha de raciocínio, o e. STJ adota o entendimento segundo o qual não se deve garantir aos menores de idade matrícula em curso supletivo para fins de conclusão abreviada do ensino médio, in verbis: ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. REPROVAÇÃO NO CURSO REGULAR. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. Não é autorizado ao aluno do ensino médio, com menos de 18 (dezoito) anos, inscrever-se em curso supletivo com o objetivo de obter certificado de conclusão e, assim, ingressar em instituição de ensino superior na qual logrou êxito no exame de vestibular. 2. Pela leitura do art. 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, o exame supletivo foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, sendo por esse motivo que o o legislador estabeleceu como 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. [...]. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1394719/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 18/11/2013, grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO. EXAME SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. De acordo com a Lei 9.394/96, a inscrição de aluno em exame supletivo é permitida nas seguintes hipóteses: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter tido acesso aos estudos ou à continuidade destes, no ensino médio, na idade própria, de sorte que é frontalmente contrária à legislação de regência a concessão de liminares autorizando o ingresso de menores de 18 anos em curso dessa natureza. 2. É inadmissível a subversão da teleologia do exame supletivo, o qual foi concebido com o escopo de contemplar aqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria ou, mesmo o tendo, não lograram concluir os estudos, não sendo por outra razão que o legislador estabeleceu 18 (dezoito) anos como idade mínima para ingresso no curso supletivo relativo ao ensino médio. 3. Lamentavelmente, a excepcional autorização legislativa, idealizada com o propósito de facilitar a inclusão educacional daqueles que não tiveram a oportunidade em tempo próprio, além de promover a cidadania, vem sendo desnaturada dia após dia por estudantes do ensino médio que visam a encurtar sua vida escolar de maneira ilegítima, burlando as diretrizes legais. [...] (REsp 1262673/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 30/08/2011, grifo nosso). 16. O que se tem, portanto, é que o autor se inscreveu no exame vestibular sem dispor do certificado de conclusão do ensino médio e sem ter a expectativa de obtê-lo na época da matrícula, pois ainda não haveria concluído o curso regular do terceiro ano na oportunidade. Agiu, assim, por sua conta e risco, louvando-se em uma expectativa de direito. 17. Por fim, o IRDR n. 13 foi julgado, tendo sido fixada a seguinte tese por esta Egrégia Corte: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 18. Embora o acórdão proferido naquele incidente de resolução de demandas repetitivas ainda não tenha transitado em julgado, é representativo do atual estado da jurisprudência do E. TJDFT e a tese fixada converge com a fundamentação até aqui esposada, razão pela qual é cabível invocá-la desde logo, quando menos a título de reforço argumentativo. 19. Daí porque, com tais argumentos, não reputo estar presente o requisito legal atinente à probabilidade do direito invocado e, de consequência, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, aduz que foi aprovada para o curso superior de medicina, porém, para a efetivação da matrícula é necessário que apresente o certificado de conclusão de ensino médio. Afirma que conta com 17 anos e 11 meses de idade, e necessita concluir o ensino médio no curso supletivo, a fim de garantir sua vaga na universidade, porém, a decisão agravada negou a matrícula da agravante com fundamento no art. 38, II, da Lei n. 9.394/96. Aponta o direito à educação preconizado no art. 5o, LXIX, da CF, e na Lei n. 12.016/09. Alega que apesar do limite etário disposto na Lei 9.394/96, critério diverso do previsto na CF, a própria Lei também reforça a possibilidade de o aluno avançar nos estudos de acordo com o se desempenho (art. 24, V). Relata que a agravante completará 18 anos em menos de 3 semanas e, que pelo critério da razoabilidade, pretende obter o direito à conclusão do ensino médio por meio do supletivo. Por fim, aduz que não se aplica ao caso o Tema n. 13 do TJDFT, porque dotado de efeito suspensivo até o julgamento pelo STJ ou STF. Requer seja concedida a tutela de urgência para determinar à agravada a efetuar a matrícula da agravante no curso supletivo EJA, concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão em tempo hábil para efetivar a matrícula em uma das instituições que logrou êxito no vestibular. No mérito, pugna pela confirmação da tutela deferida com a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração simultânea da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). De início, importa destacar o IRDR n. 2018.00.2.005071-9, cujo objeto versa sobre a viabilidade de o estudante que ainda não alcançou a maioridade civil nem concluiu o ensino médio utilizar, por ter sido aprovado em vestibular, do curso supletivo como forma de progressão escolar e obtenção do certificado de conclusão para ingressar no ensino superior, além da aplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que for assim deflagrado por meio de tutela provisória. Não obstante a suspensão dos feitos equivalentes e da pendência de julgamento com trânsito em julgado, o referido incidente não impede a análise da tutela de urgência que envolve a questão. Nesta perspectiva, passo à análise da liminar requerida neste agravo. Ao compulsar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a agravante conta com 17 anos e 11 meses de idade, e obteve sucesso no vestibular para cursar medicina para a Universidade de Iguaçu-UNIG e Faculdade São Leopoldo de Limeira (ID 48961818 e ID 48961814). Igualmente, há declaração de escolaridade como cursanda do 3o ano do ensino médio (ID 48961816). Extrai-se, ainda, declaração de negativa de matrícula no Escola CETEBE, centro operacional da FUBRAE, instituição de ensino agravada (ID 48961815). A pretensão da agravante é avançar no nível escolar, concluindo o ensino médio por intermédio do EJA - Educação de Jovens e Adultos, adquirir o certificado de ensino médio e se matricular para cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. A interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea ‘c’, e do artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei no 9.394/96, em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, determina que seja observada a capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Assim, entendo aplicável ao caso, o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar o avanço na carreira estudantil, quando restar evidenciado o bom desempenho acadêmico do menor, com aprovação precoce em vestibular para curso superior. Na hipótese, demonstram-se presentes a maturidade física e emocional, além da comprovação da capacidade intelectual, por meio da aprovação da agravante no vestibular quando ainda em curso o segundo ano do ensino médio. A Lei no 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade de o aluno avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1o, inciso II, da referida Lei, define a idade mínima de 18 anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Por outro lado, com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei no 9.394/96 e demais normas infralegais devem atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal, como dito acima. Não se olvida o entendimento firmado por esta Corte, no julgamento recente do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que, em sentido oposto ao ora defendido, firmou a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, embora a publicação do acórdão tenha ocorrido em 26.4.2021, e a aplicação da tese firmada não dependa do seu trânsito em julgado, o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalecente é no sentido de que, em se tratando de IRDR, é prudente aguardar a interposição ou não de recurso extremo para se aplicá-la, pois, além de dotado de efeito suspensivo automático, pode ser provido, alterando-se, assim, a orientação firmada, com grave risco à segurança jurídica. Portanto, verifico a presença da plausibilidade do direito suscitado pela agravante. Além disso, está presente o risco de dano de difícil reparação, diante do período estabelecido para apresentar a documentação necessária à efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IRDR. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO LIMINAR. APRECIAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM EXAME VESTIBULAR. POSSIBILIDADE. 1. Conforme disciplina do art. 982 do Código de Processo Civil, admitido o IRDR, o relator suspenderá os processos pendentes em tramitação e, durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso. 2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação deve ser interpretada à luz do texto constitucional - art. 208, inc. V, CF - que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, e à luz do Código Civil de 2002, que previu a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos de idade escolar grau em curso de nível superior, momento em que deverá emancipar-se - art. 5o, p. único, inc. V. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento suspenso até julgamento definitivo do IRDR no. 2018.00.2.005071-9. (Acórdão 1352329, 07274431520208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, Rel.: Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). Portanto, verifico a presença dos requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Impende notar que o cumprimento da liminar concedida não traz como consequência a impossibilidade de análise do mérito recursal, tendo em vista que, embora a liminar tenha caráter satisfativo, ainda se encontra revestida das características de precariedade e provisoriedade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a instituição de ensino agravada autorize a matrícula da agravante no curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA, antigo supletivo, com a aplicação dos exames necessários à conclusão do ensino médio e, caso aprovada, seja expedido o respectivo certificado de conclusão. Confiro à presente decisão força de mandado, que poderá ser entregue ao representante legal da agravada pelo advogado da agravante. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator